Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-82.2022.8.11.0026
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIA CAROLINA PRATES DA SILVA - CPF: 021.167.961-56 (RECORRENTE), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), ROSILENE CORRÊA (RECORRIDO), MAICON DOUGLAS DA SILVA CAJA - CPF: 046.794.391-57 (ADVOGADO), LIFE SPA ESTÉTICA CORPORAL E FACIAL (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000108-82.2022.8.11.0026

Data do Julgamento:

25/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis

Recorrente:

FRANCILENE DA CONCEIÇÃO CORREA

LIFE SPA ESTÉTICA CORPORAL E FACIAL

Recorrida:

KATIA CAROLINA PRATES DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. QUEIMADURAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória decorrente de falha na prestação do serviço de procedimento estético denominado “
criolipólise
” para tratamento de gordura localizada. Aduz que sofreu queimaduras no corpo após a utilização do aparelho. Deste modo, postula a a restituição do valor pago pelo tratamento, reparação pelos danos estéticos em razão das lesões e indenização por danos morais.

2.

Há prova contundente nos autos acerca do nexo de causalidade entre o procedimento estético realizado pela reclamada e a causa da lesão no corpo da autora a demonstrar a falha na prestação do serviço, pela qual responde a recorrente de forma objetiva pelos danos suportados pela autora, nos termos do artigo 14, §1°, II, do CDC.

3.

Nesse passo, demonstrada a imperícia na realização do serviço profissional para o qual foi contratada, impõe-se a manutenção da condenação à restituição do valor pago.

4.

Danos morais. Particularidades da situação que justificam a redução do montante, especialmente
a assistência prestada pela Recorrente no pós atendimento da autora, que ao saber dos fatos realizou o pagamento da medicação utilizada. Reputa-se pertinente a redução do valor indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5.

Do mesmo modo, o quantum indenizatório fixado a título de danos estéticos comporta redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais), adequando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como extensão das lesões.

6.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor das condenações.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória decorrente de falha na prestação do serviço de procedimento estético denominado “criolipólise” para tratamento de gordura localizada. Aduz que sofreu queimaduras no corpo após a utilização do aparelho. Deste modo, postula a a restituição do valor pago pelo tratamento, reparação pelos danos estéticos em razão das lesões e indenização por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante: 1) O valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir de seu arbitramento (lembrando que a relação era contratual, não se tratando de ilícito puro); 2) A quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), com juros da citação e correção da presente data, por conta de danos estéticos; 3) Condeno ainda a ressarcir o valor de R$ 1.147,00 (um mil e cento e quarenta e sete reais)), relativos aos danos materiais, com juros da citação e correção a contar da data do efetivo pagamento.

Irresignada a parte demandada apresentou recurso inominado. Se insurge em face da sentença postulando a improcedência dos pedidos iniciais, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da

falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da Recorrente
,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Com efeito, apenas esclareço a responsabilidade da clínica demandada, prestadora de serviços, é objetiva, pautada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que preceitua:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A fim de se eximir do dever de reparar eventual dano, portanto, competia à reclamada demonstrar a ocorrência de alguma das causas excludentes da responsabilidade civil, conforme disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. [...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, após detida análise dos autos, tenho que a Recorrente não demonstrou qualquer das excludentes da responsabilidade civil, ônus que lhe incumbia, enquanto a demandante comprovou claramente as lesões advindas do tratamento realizado na clínica demandada em agosto de 2021.

Evidente, portanto, que houve falha na prestação do serviço, que não apresentou a segurança que dele o consumidor esperava.

Da mesma forma, demonstrado que o procedimento estético causou queimaduras no corpo da consumidora, sendo necessário tratamento medicamentoso, portanto, há demonstração de ofensa aos direitos da personalidade da autora a ensejar reparação por danos morais.

Quanto ao dano estético, sabido que consiste em deformidades ou marcas que impliquem em uma piora da aparência da vítima, causando-lhe desagrado ou repugnância, devendo apresentar, ainda, certa definitividade.

No caso, o dano estético ao autor resta evidenciado a partir das fotografias encartadas aos autos, e que demonstram a existência de marcas permanentes – ou ao menos muito duradouras - na pele do demandante.

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais e estéticos.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido.

Deste modo, voto pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, para que seja fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando, inclusive, a assistência prestada pela Recorrente no pós atendimento da autora, que ao saber dos fatos realizou o pagamento da medicação utilizada.

Do mesmo modo, reduzo o valor arbitrado a título de danos estéticos em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório em decorrência das lesões causadas.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
FRANCILENE DA CONCEIÇÃO CORREA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor da indenização por danos morais e estético ao patamar de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
) para cada condenação, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022